Tribunal: TCU
Processo: 023.770/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8515/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.770/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Valerio da Silva Torres (XXX.576.154-XX); Charles Wagner Marques de Carvalho (XXX.834.353-XX); Elizangela Silva Monteiro (XXX.756.673-XX); Marcelo Tadeu Freitas Aroucha (XXX.731.803-XX); Mauricio Roberto Amorim Soares (XXX.136.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.